Tribunal: TJBA
Processo: 8006864-16.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006864-16.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA APELADO: LIGIA MARIA SANTANA SANTOS Advogado(s):CARLOS HENRIQUE LUZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE FRAUDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU DEPÓSITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, para: (i) declarar a nulidade de contratos bancários celebrados; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por dano moral; e (iii) determinar o ressarcimento dos valores indevidamente descontados dos proventos da autora, desde que comprovados, com atualização monetária e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se se é juridicamente admissível a compensação ou restituição de valores supostamente creditados à consumidora, em decorrência de contratos bancários firmados mediante fraude, quando inexistente prova do recebimento das importâncias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante pugnou pelo reconhecimento da licitude da contratação, contudo, nas razões recursais, não se verifica fundamentação correlata ao alegado pedido, o que impede o conhecimento do recurso no ponto, por ofensa à dialeticidade. 4. Não prospera a pretensão à compensação ou à restituição, em favor do apelante, dos valores dos supostos empréstimos, porquanto não há nos autos prova do recebimento das importâncias pela apelada. 5. O laudo pericial é categórico ao afirmar que os contratos objeto da controvérsia foram firmados mediante fraude, sendo irrazoável presumir, como quer o apelante, que a vítima de fraude obtenha vantagem econômica da atividade ilícita praticada por terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida. Tese firmada: “A ausência de prova do efetivo recebimento dos valores pela vítima da fraude impede a compensação ou restituição pretendida pelo banco, sendo incabível qualquer ônus financeiro à parte lesada”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8006864-16.2022.8.05.0103, sendo apelante LIGIA MARIA SANTANA SANTOS e apelado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.